Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. REPERCUSSÃO GERAL NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Alega a parte autora/embargante que há obscuridade do Acórdão ao reconhecer a ocorrência de flagrante cerceamento de defesa do embargante; contradição e omissão uma vez que não houve divulgação dos votos dos vogais que seguiram o relator. A parte recorrente repete os argumentos já apreciados tanto em sede de juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário quanto em Acórdão em Agravo Interno interposto em face daquela decisão.
3. Os vícios que desafiam embargos de declaração relacionam-se aos pedidos formulados pelas partes. Se houve expresso provimento jurisdicional afastando a tese do recorrente não há que se falar em omissão ou contradição. Ademais, em posicionamentos convergentes aos da relatoria, não há necessidade de lançamento de voto escrito, a não ser para apresentar ressalvas.
4. Por fim, conforme restou consignado no acórdão 1405115, a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto, está assentada nos seguintes fundamentos: o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais.
5. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995